Tribunal: TJES
Processo: 0007102-71.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007102-71.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
APELADO: STEFAN DE CERQUEIRA LIMA E CHIEPPE JESUS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,
11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0007102-71.2016.8.08.00481

Embargante:

Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Embargado:

Stefan de Cerqueira Lima e Chieppe Jesus

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra o acórdão de id. 4505860, que negou provimento à apelação.

Nas razões de id. 4772901, a embargante alega em síntese que (a) embora tenha reconhecido que o embargado desistiu do negócio jurídico, o acórdão manteve o percentual de retenção em apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos; (b) deve prevalecer nessa hipótese o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, sendo prescindível a prova de despesas excepcionais; (c) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 4886176.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIMITE MÁXIMO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Há necessidade de demonstração do prejuízo a fim de que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da incompetência territorial (relativa), por imperativo da máxima pas de nullité sans grief”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151498482, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

1.1. A apelante, contudo, não demonstrou qualquer prejuízo da inobservância da cláusula contratual, limitando-se a arguir que o contrato elegeu o foro da situação do imóvel (Vitória-ES), que é contíguo ao de Serra-ES. Preliminar de incompetência relativa rejeitada.

É cediço que
“A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151373016, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

Apesar da apelante alegar que sobre o valor da venda do imóvel incidem diversos encargos como a comissão do corretor de imóveis, custos de publicidade e encargos tributários, os valores não foram comprovados, ao passo que a retenção de percentual da quantia paga pelo comprador possui justamente a finalidade de cobrir tais despesas, compensando a vendedora pela frustração do negócio jurídico.

Aumentar o percentual retido, portanto, demandaria a comprovação de peculiaridades excepcionais que demonstrassem a insuficiência do montante fixado na sentença (10% - dez por cento).

A fixação dos honorários sucumbenciais no limite percentual máximo em 1º grau é possível, impedindo apenas a majoração na fase recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor aponta precedentes tanto do STJ como desta egrégia COrte no sentido de que é razoável a retenção dos pagamentos realizados até a rescisão em valorl variável correspondente a 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas pelo comprador,
“de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151373016, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

No caso concreto, contudo, esses
“valores não foram comprovados, ao passo que a retenção de percentual da quantia paga pelo comprador possui justamente a finalidade de cobrir tais despesas, compensando a vendedora pela frustração do negócio jurídico”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.